Tribunal: STF
Processo: RE 1387100
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC. ART. 330 DO RISTF. EMBARGOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. De acordo com os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    2. Não restou demonstrada a divergência exigida pelos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF. A divergência autorizadora do conhecimento dos embargos de divergência há de ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação do direito, diante das mesmas premissas fáticas. Os paradigmas indicados estão assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência.



    3. Firmada a jurisprudência do Plenário desta Suprema Corte no mesmo sentido da decisão embargada, não merece provimento os embargos de divergência.



    4. Embargos de divergência a que se nega provimento.